Tribunal: TJSP
Processo: 1085683-16.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA QUE BUSCA REEMBOLSO PAGO AO SEGURADO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

DANO EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.

AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Responsabilidade objetiva da concessionária. Inteligência do artigo 37 § 6o, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA QUE BUSCA REEMBOLSO PAGO AO SEGURADO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

DANO EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.

AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Responsabilidade objetiva da concessionária. Inteligência do artigo 37 § 6o, da Constituição Federal.

COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. Precedentes deste Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo.

RECURSO PROVIDO.